Tribunal: STF
Processo: HC 264785
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.997/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO (ATROPELAMENTO DA VÍTIMA, POR DUAS VEZES SEGUIDAS, DE FORMA INTENCIONAL, A TÍTULO DE VINGANÇA PELA MORTE DE SEU IRMÃO). PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUGA DO LOCAL DO CRIME. AMEAÇAS A FAMILIARES DA VÍTIMA POR REDES SOCIAIS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAR A INTEGRIDADE DA FAMÍLIA DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO, IN CASU, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Agravo regimental improvido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão (homicídio qualificado), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado no acórdão impugnado, 



    [...] a imposição da prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada no resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado – confessou ter, a título de vingança pela morte de seu irmão Luan, arremessado, de inopino e intencionalmente, o carro que dirigia contra a vítima por "duas vezes seguidas" com o propósito de ceifar-lhe a vida –, somado, ainda, à sua evasão do local do crime e às ameaças destinadas a família da vítima por meio de redes sociais, estando, assim, em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior sobre o tema. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



                 Documento assinado digitalmente